Tribunal: TJDFT
Processo: 0700024-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0700024-20.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GILBERTO DE ALMEIDA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA DESPACHO Nos termos dos arts. 932, parágrafo único, e 1.017, § 3o, ambos do CPC/15, à parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que preenche os requisitos para a concessão da gratuidade de justiça, colacionando documentação hábil a respaldar o pedido. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator